Tribunal: TJMT
Processo: 1060654-63.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060654-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA - CPF: 160.186.211-34 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA–

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS ––
CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -

NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratando-se de demandas com causa de pedir e pedido distintas, não há como ser reconhecida a coisa julgada.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de pressupostos processuais, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

3. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, não existindo convalidação dos atos administração.

4. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício.” (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

5. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS.

6. “A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.” (N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá,
M.M. Celia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública nº
1060654-63.2019.8.11.0041
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Decreto nº 3797/2002, que enquadrou a requerida Beatriz Antonia de Souza no cargo de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”, bem como a nulidade do Decreto nº 208/2011, que concedeu à requerida a indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento todos os atos subsequentes, tais como os de progressão e enquadramentos na carreira.

Ainda, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante para, no prazo de 15 (quinze) dias, interromper o pagamento à requerida
Beatriz Antonia de Souza
, de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes dos Decretos nº 3797/2002 e do Decreto nº 208/2011, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e Beatriz Antonia De Souza, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato dos atos que concederam à requerida Beatriz Antonia de Souza a estabilização extraordinária, por meio do Decreto n.º 208/2011, de 31/03/2011, editado pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, assim como os demais atos de efetivação e enquadramentos concedidos à requerida até esta chegar ao cargo de carreira de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Como causa de pedir recursal, a 1ª apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA suscita preliminarmente a ofensa à coisa julgada, pois “n
ada obstante o Ilustre Juiz do feito ter entendido não haver identidade de causa de pedir com o processo nº 3305-57.1998.811.0041 (Código 31375, processo 475/2008), que inclusive foi julgado improcedente, resta claro que o pedido de desconstituição do vínculo funcional está coberto pelo manto da coisa julgada material”.

Aduz que há coisa julgada, porquanto “
é possível observar a identidade da causa de pedir (alegação de inconstitucionalidade por afronta o art. 19 do ADCT), do pedido (desconstituição do vínculo funcional), e das partes (a servidora ré) em relação a presente demanda. Percebe-se, por tanto, que em via reflexa o que ocorre é a rediscussão da mesma matéria, sobre a qual deveriam incidir os efeitos da imutabilidade e indiscutibilidade
”.

Argui também preliminarmente a falta de pressuposto processual, ao argumento que “
a nulidade desses dois atos administrativos efetivamente impugnados, não implicam, automaticamente, na extinção do vínculo funcional. Se cogitaria de consequência lógica de extinção do vínculo funcional caso tivesse sido impugnado o ato inicial que submeteu a ré ao regime estatutário
”, esse ocorrido em 1995.

Defende que o prazo para a pretensão do apelado já decorreu, pois o prazo decadencial e prescricional é de 5 anos para a revisão dos atos administrativos nulos ou anuláveis e que o ajuizamento da ação civil pública só ocorreu após mais de 35 (trinta) e cinco anos de efetiva prestação de serviços pela servidora.

Sustenta que “
o
Estado de Mato Grosso, na sua contestação apresentada nesses autos, reconhece que a servidora já cumpriu com os requisitos legais de tempo e idade para aposentaria. Não se mostra razoável, nem atende aos fins sociais do ordenamento jurídico que após mais de 35 (trinta e cinco) anos, após a tenra idade da servidora se rediscutir sua exoneração
”.

Alega que não deve ser condenada em custas processuais, pois está em contrariedade ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e pelo princípio constitucional da isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida uma das preliminares de coisa julgada, falta de pressuposto processual, decadência ou prescrição e, caso não sejam acolhidas as preliminares, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

De outro lado, o 2ª apelante ESTADO DE MATO GROSSO aduz que a servidora pública “
efetivamente exerceu serviço público por vários anos como se estabilizado fosse, adquirindo o direito à inativação, e que após 35 anos de ingresso no serviço público corre o risco de ver as contribuições vertidas e os anos de labor desconsiderados por decisão judicial, com a consequente subtração de sua aposentadoria
”, devendo prevalecer a segurança jurídica no caso.

Ainda, aduz que não há a possibilidade de se fixar multa pessoal em face do representante legal do Estado de Mato Grosso, ao fundamento que o agente público é apenas instrumento da atuação da pessoa jurídica de direito público.

Assevera que deve ser excluída a multa diária fixada em desfavor do Poder Público, uma vez que contraria o interesse público e apenas onera ainda mais o erário.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, não sendo o caso, excluir a multa diária em face do Poder Executivo e do representante legal do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões nos ids. 96570491 e 96570498.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos – id. 97293469 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA COISA JULGADA

Egrégia Câmara:

A 1ª apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA arguiu preliminar de ofensa à coisa julgada, ao argumento que deve ser reconhecida a coisa julgada no caso, ao fundamento que o feito de n.
3305-57.1998.811.0041 (Código 31375, processo 475/2008),
no qual se se discutiu
o pedido de desconstituição do vínculo funcional,
foi julgado improcedente o pleito inicial, tendo o feito transitado em julgado.

Alega que “
é possível observar a identidade da causa de pedir (alegação de inconstitucionalidade por afronta o art. 19 do ADCT), do pedido (desconstituição do vínculo funcional), e das partes (a servidora ré) em relação a presente demanda. Percebe-se, por tanto, que em via reflexa o que ocorre é a rediscussão da mesma matéria, sobre a qual deveriam incidir os efeitos da imutabilidade e indiscutibilidade
”.

Sobre a questão, o juízo
a quo
afastou a preliminar, com a seguinte fundamentação:

“A requerida Beatriz arguiu preliminar de ofensa ao princípio à coisa julgada, sob o argumento de já ter figurado como requerida da ação nº 3305-57.1998.811.0041, onde restou julgado improcedente os pedidos, para a declaração de nulidade das contratações realizadas antes da Constituição Federal.

Asseverou haver identidade de causa de pedir, partes e pedido, devendo, pois, ser reconhecida a preliminar e extinto o processo sem julgamento do mérito.

Razão não assiste à requerida.

Em que pese não tenha vindo aos presentes autos cópia integral do processo nº 3305-57.1998.811.0041, vê-se claramente da cópia da sentença carreada no id. 32187777, que aquela ação buscava a condenação dos requeridos às sanções previstas no art. 12, da Lei de Improbidade; a declaração de nulidade das contratações sem prévio concurso público após 05/10/1988 e; a condenação de todos requeridos na devolução dos valores pagos com salários, encargos sociais e demais verbas rescisórias decorrentes das contratações sem prévio concurso público.

Na presente ação, não há pedido de ordem condenatória e/ou constitutiva, na medida que não há exigência de restituição ao erário ou pedido de condenação às penalidades constantes na Lei de Improbidade Administrativa.

Busca-se com a presente ação apenas o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade e a consequente nulidade dos atos administrativos que estabilizaram, efetivaram e concederam progressões de forma indevida à requerida Beatriz Antonia de Souza, de forma indevida.

Frisa-se que naquela ação havia, sim, o pedido para declaração de nulidade das contratações sem prévio concurso público, mas não especificamente, o pedido de nulidade dos atos que estabilizaram e enquadram a requerida ilegalmente.”

Percebe-se que na anterior ação civil pública de n. 3305-57.1998.811.0041 o Ministério Público discutiu a nulidade da contratação sem concurso público de vários servidores públicos, dentre eles a parte ré Beatriz Antonia de Souza, ora 1ª apelante.

Nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Como devidamente fundamentado pela sentença guerreada, trata-se de causas de pedir distintas, uma vez que a primeira ação discutia os atos de improbidade praticados, com a devolução dos valores pagos e a nulidade da contratação sem o prévio concurso, ao passo que a presente demanda busca a nulidade dos atos que estabilizaram a servidora pública no serviço público.

Logo, não se encontra evidenciada a identidade da causa de pedir e do pedido no feito, não havendo que falar em ofensa à coisa julgada.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Egrégia Câmara:

A 1ª apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA aduz que falta pressupostos processuais ao pedido, uma vez que os pedidos são incongruentes e confusos, pois o Ministério Público requereu a nulidade de apenas dois atos administrativos posteriores, que não abrangeu a estabilidade declarada em 1995 pela Portaria n. 059/95/GAB-SAD), publicado em 30/06/1995.

Embora a parte recorrente alegue que não há possibilidade de se afastar a estabilidade extraordinária concedida, ao argumento de que o pleito inicial requer a anulação de atos administrativos de 2002 e 2011 – Decreto n. 3797/2002 e Decreto n. 208/2011 não abrangeria o ato anterior que concedeu a estabilidade em 1995 (Portaria n. 059/95/GAB-SAD), é certo que a presente ação discute apenas os atos posteriores que concederam a estabilidade.

Por estar em discussão apenas os atos de 2002 e 2011, a sentença concedeu a nulidade dos supracitados decretos e determinou a perda do cargo de forma específica e restrita em decorrência da nulidade desses.

Por conseguinte, não vislumbro incongruência entre os pedidos, pois se percebe que a inicial expõe claramente os fatos e invoca os fundamentos jurídicos pertinentes, decorrendo desses uma conclusão lógica para os pedidos e, por isso, não há que falar em falta de pressupostos processuais.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de Beatriz Antonia De Souza e do Estado De Mato Grosso, alegando, em suma, que a servidora pública foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público perante o Estado de Mato Grosso, ocupando atualmente o cargo de “técnico de desenvolvimento econômico e social, com lotação na Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Informou que a servidora pública não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados ao Estado de Mato Grosso, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA.

Em suas razões recursais,
a 1ª apelante BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA
suscita

a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativos discutidos e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT, bem como das demais progressões e reenquadramentos de cargos ocorridos.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO SERVIDOR RÉU – DESPROVIMENTO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Superior, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração".

6. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

(N.U 1022795-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 -
A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.
2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por BEATRIZ ANTONIA DE SOUZA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública nº
1060654-63.2019.8.11.0041
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Decreto nº 3797/2002, que enquadrou a requerida Beatriz Antonia de Souza no cargo de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”, bem como a nulidade do Decreto nº 208/2011, que concedeu à requerida a indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento todos os atos subsequentes, tais como os de progressão e enquadramentos na carreira.

Ainda, determinou a intimação do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante para, no prazo de 15 (quinze) dias, interromper o pagamento à requerida
Beatriz Antonia de Souza
, de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes do Decretos nº 3797/2002 e do Decreto nº 208/2011, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Beatriz Antonia De Souza, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato dos atos que concederam à servidora pública requerida a estabilização extraordinária, por meio do Decreto n.º 208/2011, de 31/03/2011, editado pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, assim como os demais atos de efetivação e enquadramentos concedidos à requerida até esta chegar ao cargo de carreira de “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.º 000771-023/2017, com o fito de apurar as circunstâncias em que a servidora pública Beatriz teria adquirido a estabilidade no serviço e se tornado efetiva no cargo.

Extrai-se da ficha funcional que a servidora pública supostamente teria ingressado para o serviço público em 05/09/1984, para o exercício do cargo de “Artífice de Artes Gráficas”, regida pela CLT.

Consta o Decreto n. 3797, de 15/01/2002, no qual a requerida foi enquadrada no cargo de “Agente de Desenvolvimento Econômico e Social”, obtendo progressões na carreira a partir disso.

Ainda, através do Decreto n. 208/2011, em 31/03/211, a servidora pública foi declarada estável no serviço público.

A partir disso, a servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo “Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a mencionada servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Conclui-se da leitura da norma citada que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para a referida servidora houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário.

Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros do Estado de Mato Grosso somente aconteceu em 05/09/1984, para o exercício de função CLT.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de um servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, os atos administrativos que concederam a estabilidade excepcional à referida servidora, bem como os reenquadramentos e outros atos administrativos, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, porquanto há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em
c
ontrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que a servidora exerceu suas funções por mais de 30 (trinta) anos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso, como o próprio ente público reconhece, e, por conseguinte, possui os requisitos para a aposentadoria.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantido o direito à aposentadoria da servidora pública no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso se devidamente cumprido os requisitos.

No tocante
ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa à Administração Pública.

É certo que o Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“A
rt. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO MUNICIPAL – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MAIS EFICIENTES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SAÚDE DA COLETIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10, §1º, que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente

O art. 1º da Resolução nº 335/2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.

Nos termos do artigo 14, da Lei nº 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

A multa diária deve ser afastada e substituída pela responsabilização civil, administrativa e penal do agente público responsável pela desobediência à ordem judicial, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

A condenação por danos morais coletivos deve ser repelida, face a não evidência de prejuízo à saúde da coletividade, malgrado a presunção de degradação ao meio ambiente. Precedentes do STJ.

Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0002927-22.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. 26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4º, do CPC/1973. 27.
Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art.
461
, § 4º, do
CPC
à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...] 29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, para: a)
afastar a multa diária fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso; e b)
manter o direito à aposentadoria pelo RPPS em estrita observância à decisão
e eventuais alterações no resultado da
ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023